Tribunal: TJMT
Processo: 0040965-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040965-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 04.147.949/0001-70 (REPRESENTANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (APELADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 04.147.949/0001-70 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0040965-55.2016.8.11.0041

APELANTE: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO –VIABILIADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

2. Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença devem ser majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0040965-55.2016.8.11.0041

APELANTE: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados - ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
,
para condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de honorários advocatícios, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da sentença, e acrescida de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, desde a citação. Por consequência, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID’s 36392995/36392997).

Irresignado, o autor/apelante defende a necessidade de majoração do valor da condenação, por entender aviltante a quantia fixada, quando comparado ao valor atualizado da causa, os serviços realizados, o tempo despendido (08 anos) e o local da prestação dos serviços (Barra do Bugres/MT), nem o valor econômico envolvido na questão, que quando do ajuizamento da demanda perfazia a quantia de R$ 519.633,33 (quinhentos e dezenove mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Sustenta que a sentenciante não observou o trabalho desempenhado pelo autor/apelante, os quais foram devidamente detalhados e comprovados nos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, arbitrando-se os honorários de acordo com o disposto no art. 22, §2o, do estatuto da OAB e artigo 85, §§2o e 11, do CPC (ID’s 36392998/36392999).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’s 36393003/36393004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0040965-55.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gira em torno da necessidade ou não de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, d
emonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e sem justa causa pelo Banco réu, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação, conforme pretende o autor/apelante.

Digo, a meu sentir, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

Na hipótese, verifica-se que o autor/apelante apenas colacionou aos autos cópia
ação revisional de débitos e cláusulas contratuais no 1637/2003, distribuído perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres,
em que atuou como advogado do réu/apelado, de maneira que os honorários serão fixados da análise de tais documentos.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor elaborou peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos referidos processos, ou seja, desempenhou todos os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença devem ser majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
, apenas para majorar os honorários advocatícios contratuais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020